Tribunal: TJES
Processo: 5005664-25.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005664-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURICIO PINTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005664-25.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURICIO PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIA
L
Nº
9
.
24
6/201
7
.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos
.

2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005664-25.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURICIO PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURÍCIO PINTO
, por irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu seu pedido de indulto e decretou a regressão cautelar de seu regime prisional.

Em suas razões recursais, sustente a douta defesa que o agravante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para ser agraciado com o indulto previsto no artigo 1º, inciso VII, do decreto presidencial n.º 9.246/2017, relativamente ao processo n.º 0001230-53.2017.8.08.0044.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de considerar o tempo de prisão provisória cumprida pelo reeducando e declarar a extinção de sua punibilidade pelo indulto.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime furto qualificado, nos autos da ação penal nº 0001230-53.2017.8.08.0044, sendo estabelecido o regime aberto para o cumprimento de sua pena.

O agravante permaneceu preso cautelarmente pelo período de 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias.

Com base nesse tempo de prisão provisória, a douta defesa entende que o reeducando poderia ser beneficiado pelos termos do Decreto Presidencial nº 9.246/2017 com a concessão do indulto.

Ocorre que a referida norma não trouxe previsão a respeito de desconto dos dias de prisão processual, diferentemente da previsão contida no Decreto anterior (8.615/2015), que em seu art. 1º especificou a possibilidade de indulto por tempo de prisão provisória.

Além disso, o ora agravante nem mesmo havia iniciado o cumprimento de sua reprimenda.

Assim sendo, no caso dos autos, não cabe interpretação ampliativa contrária ao texto expresso do Decreto ao qual a concessão do indulto se encontra vinculado, sob pena de ultratividade do Decreto Presidencial anterior.

No mesmo sentido manifesta-se a Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer:

“
(...)
compulsando os autos, verifica-se que agravante não tinha dado início ao efetivo cumprimento das reprimendas à época do proferimento dos Decretos Presidenciais de indulto, de modo que o recorrente não preenche os requisitos para a concessão dos indultos, que são inaplicáveis no atual momento e em tais situações, conforme entende a jurisprudência

(...)”.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016 E DECRETO N. 9.246/2017. REQUISITOS AUSENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO PRIMEIRO DECRETO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR À SENTENÇA. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Conforme precedentes desta Corte, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos. 2. O período ao qual o decreto presidencial refere-se para fins de indulto é aquele corresponde à prisão-pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. Precedentes. 3. A condenação do recorrente tornou-se definitiva para a acusação em 26/9/2017 e para a defesa 2/6/2020, portanto, posteriormente à publicação do Decreto n. 8.940/2016, o qual se pretende fazer incidir in casu. 4. Agravo regimental improvido. Confirmada a decisão às fls. 1.014/1.017.
(AgRg no RHC 141.638/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).

Portanto, não restam dúvidas de que o reeducando não faz jus a concessão do indulto ora pretendido.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.